Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ACORDO ENTRE AS PARTES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. VERIFICADA. PRAZO RAZOÁVEL. TRANSCORRIDO.

1. É cediço que a obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade, dever de mútua assistência, tendo por parâmetro de arbitramento o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. A obrigação constitui, outrossim, medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade do alimentando (que tem plena capacidade civil), estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

2. Outrossim, a referida obrigação possui natureza temporária e se destina a permitir o reingresso da parte contrária no mercado de trabalho ou reorganizar sua vida pessoal após o rompimento do vínculo. Nesse contexto, transcorreu prazo razoável, superior ao título executivo judicial, para que a parte agravante buscasse formas autônomas de sustento. Portanto, é correta a decisão impugnada, porquanto o afastamento do dever de pagar decorre do advento da condição resolutiva prevista no próprio título executivo judicial.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.